Tribunal: STF
Processo: Rcl 90582
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada por Ana Karla Rodrigues da Silva em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Processo 0011893- 48.2025.8.27.2729), que não teria observado a tese firmada no Tema 777-RG, RE RE 842.846, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente Reclamação Constitucional tem origem no Recurso de Medida Cautelar n.º 0011893-48.2025.8.27.2729, em trâmite perante o Segundo Gabinete da Primeira Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no qual foi proferido acórdão no evento 45 dos autos originários, em 03 de setembro de 2025, em afronta à Constituição Federal e a autoridade das decisões deste Excelso Tribunal. 
Vale mencionar que a controvérsia central do processo não se limita à mera discussão acerca da legitimidade passiva, mas diz respeito, em sua essência, à responsabilidade civil do Estado do Tocantins pela mora da tabeliã do Cartório de Protestos de Aparecida do Rio Negro – TO, em promover a baixa do protesto que estava em nome da reclamante, mesmo após a quitação da dívida, do pagamento dos emolumentos e do decurso do prazo legal existente na Lei n.º 9.492/97 para a realização do ato. 
Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo no Recurso de Medida Cautelar (evento 05), posteriormente confirmado no acórdão de mérito (evento 45) ora reclamado, o Segundo Gabinete da Primeira Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assentou o entendimento de que os serviços notariais e de registro são exercidos por delegação estatal, em caráter privado e por conta e risco do delegatário, concluindo que a responsabilidade do Estado do Tocantins seria apenas subsidiária e incondicionada à insolvência da serventia. 
Todavia, o entendimento adotado encontra-se em manifesta desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 842.846/SC, sob o regime de Repercussão Geral (Tema n.º 777 do STF), cuja força vinculante impõe observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.
Pontua-se que este Excelso Supremo Tribunal Federal fixou expressamente a seguinte tese: 
“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” 
Desse modo, o acórdão reclamado (evento 45), ao afirmar que a responsabilidade estatal seria meramente subsidiária e condicionada à insolvência do delegatário, desconsiderou o caráter objetivo e direto da responsabilidade do ente público, esvaziando o comando do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. ”
 
Ao final, requer a procedência do pedido para “CASSAR o acórdão proferido no evento 45 pela o Segundo Gabinete da Primeira Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins nos autos n.º 0011893- 48.2025.8.27.2729, por violação à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE n.º 842.846/SC, sob o regime de Repercussão Geral”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 777 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 842.846-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência para assentar que “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”.
Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em acórdão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado do Tocantins, ora Beneficiário, “para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência, excluindo a imposição de obrigação direta ao Estado do Tocantins quanto à baixa do protesto” (eDoc. 8). 
Contra esse acórdão foi interposto Recurso Extraordinário, cuja admissibilidade ainda não foi analisada, conforme revela a consulta processual ao site do aludido Tribunal.
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando essa tenha por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observância de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente